Tribunal: TJSP
Processo: 0000598-46.2016.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000598-46.2016.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante DOUGLAS
MARQUES APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento parcial
para, afastada a nota de maus antecedentes e compensada a reincidência pela confissão
espontânea, reduzir a pena do apelante Douglas Marques Aparecido da Silva para dois
anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido
o regime inicial semiaberto, vencido o relator sorteado que provia em menor extensão e
permanece com o acórdão. Fará declaração de voto vencedor a revisora.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000598-46.2016.8.26.0275
Comarca de Itaporanga
Apelante: Douglas Marques Aparecido da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.354
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Itaporanga, Douglas Marques Aparecido da
Silva foi condenado, por infração ao art. 155, § 4o, I e II, do CP, a três anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e a 14 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls.
188-194).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição por falta de
provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora pelo rompimento de
obstáculo (fls. 196-200).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 229-231).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que, em 3.4.2016, por volta das 10h, na R.
Joaquim Ferreira Lúcio, no 1781, IFAM, na cidade de Itaporanga, Douglas Marques
Aparecido da Silva subtraiu, para ele, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 1
CPU da marca HP, 1 monitor de vídeo, da marca Proview, 1 mouse e 1 teclado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
marca HP, bens pertencentes à Pedro Coutinho Simões Neto.
Segundo foi apurado, o acusado se deslocou até o estabelecimento
comercial do ofendido e inicialmente escalou o muro de 1,70m de altura que cercava o
imóvel. Em seguida, adentrou o local e danificou a porta que dá acesso ao escritório da
vítima, oportunidade na qual procedeu na subtração da res furtiva e após deixou o local.
Ocorre que, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando-os de que
fora o acusado quem praticou o crime, tendo os policiais então se deslocado até a casa
do acusado, que confessou integralmente os fatos. A partir das informações fornecidas
pelo próprio acusado, parte da res furtiva foi encontrada em poder do adolescente
Pablo, receptor, e outra parte foi encontrada em um matagal.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
foi acertada.
Foram devidamente apreendidos os produtos do crime (fls. 11), avaliados
globalmente em R$ 1.200,00 (fls. 12)
O laudo pericial de fls. 38-45 atestou o rompimento de obstáculo.
Interrogado em juízo, o apelante confessou parcialmente a prática do
furto. Disse que escalou o muro de 1,70m e depois abriu a porta e subtraiu os bens
pertencentes à vítima; que não arrombou a porta, somente afastou o vidro, sem danificá-
la; que abriu a porta com a própria chave. Disse por fim que, posteriormente, escondeu
os bens em um pasto.
Sua versão, entretanto, não corresponde inteiramente ao ocorrido,
conforme se pode depreender do restante da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório.
Com efeito, o ofendido Pedro declarou que, no dia dos fatos, chegou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimento no período da manhã e encontrou a porta arrombada; que, ao adentrar o
local, notou a falta de um CPU, um monitor de vídeo, um mouse e um teclado; que,
diante dos fatos, acionou a polícia; que o ladrão só poderia ter entrado pelo local
escalando o muro, pois o portão se encontrava fechado com cadeado; que, dias depois,
os policiais o chamaram na delegacia, pois haviam recuperados os bens subtraídos.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
E os policiais Eder e Valdir, em depoimentos harmônicos e
complementares, esclareceram, em suma, que ficaram sabendo dos fatos apenas um dia
após o ocorrido; que, posteriormente, receberam uma denúncia de que o acusado
Douglas teria subtraído os bens do ofendido Pedro; que foram até a residência do
acusado e ele confessou os fatos, inclusive, levou os policiais até onde alguns bens
estavam escondidos e explicou que os demais estavam na casa da testemunha Pablo,
pois ele havia comprado.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguça de Almeida, RT
634/276).
A testemunha Pablo disse que, de fato, comprou itens de informática do
acusado Douglas.
As testemunhas Maria Pereira e Ana Maria nada souberam esclarecer
sobre os fatos, falando apenas sobre os bons antecedentes do acusado.
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Apesar do inconformismo da defesa, as qualificadoras serão mantidas,
pois, de acordo com o laudo pericial de fls. 38-45, o muro de alvenaria que vedava em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os seus limites de separação apresentava 1,70m e foram causados danos
característicos de arrombamento pelo emprego de instrumento atuante à guisa de
alavanca.
Mantida a condenação pelo furto duplamente qualificado, passa-se à
verificação da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, o acréscimo sobre as penas-base justificado pelo mau
antecedente será mantido, comprovado pela certidão de fls. 148.
Ressalta-se inexistir bis in idem pelo reconhecimento de maus
antecedentes e reincidência, quando ambos estão fundados em diferentes certidões,
comprovadoras de condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente
praticados, desde que ainda não ultrapassado o prazo depurador.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante dos tribunais superiores:
3
Nada impede que condenações distintas deem ensejo a
valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4 Não se
verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais
de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para
considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da
reincidência, inexistindo bis in idem (STF, HC 99.044, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ 21.5.2010).
4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi aumentada
por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a determinadas
condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência em
decorrência de outra condenação diversa (STJ, HC 359.871, Rel. Min
Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.9.2016).
Entretanto, a pena-base do furto não pode ser elevada em razão do
número de qualificadoras, ou empregar-se uma como causa de aumento na primeira fase
e outra para caracterizar a modalidade qualificada, pois, já previstas estas circunstâncias
como qualificadoras, elas têm, nessa condição, sua gravidade levada em consideração
pelo legislador quando na cominação das penas do tipo qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, entende-se mais adequado e proporcional o acréscimo na fração
de 1/6, reduzindo as penas a dois anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento de 11
dias-multa.
Na segunda fase, tem-se que a reincidência (art. 61, I, do CP), porque
múltipla (comprovada pelas certidões de fls. 139-154), deve ser apenas parcialmente
compensada pela atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), sendo assim,
proporcional e adequado o acréscimo fixado na r. sentença, de 1/8, que leva as penas a
dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão e a 12 dias-multa.
Na terceira fase, nenhuma causa de aumento ou de diminuição foi nem
há de ser reconhecida.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime inicial semiaberto foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante da pena privativa de liberdade que resta a cumprir e as reincidências do
apelante (art. 33, §§ 2o 3 o, do CP).
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque o apelante é reincidente específico (art. 44, II e §3o, do
CP), afastando requisito subjetivo para a concessão do benefício.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão e 12 dias-multa, mantido o mais.
João Morenghi
Relator
mm/gvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 40.589
Apelação n. 0000598-46.2016.8.26.0275 - Itaporanga
Processo n. 0000598-46.2016.8.26.0275 - Vara Única
Apelante
- Douglas Marques Aparecido da Silva
Apelado
- Ministério Público
Declaração de Voto vencedor
Acompanhando-se no mais o voto do Relator,
eminente desembargador João Morenghi, dá-se provimento ao apelo
em maior extensão para afastar a nota de maus antecedentes e reduzir
a pena.
Afasta-se a nota de maus antecedentes, que deu
ensejo à majoração da pena.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que
não ocorreu, no presente caso.
As condenações apontadas dizem respeito a
condenações, com trânsito em julgado antes dos fatos em questão.
Devem ser consideradas apenas no segundo momento da graduação da
pena, pois constituem circunstância agravante da reincidência
(fls. 149/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O sistema trifásico não permite que uma delas
seja escolhida para agravar a pena a título de maus antecedentes,
outra, a título de circunstância agravante da reincidência.
De outro lado, a circunstância atenuante da
confissão deve abranger, de forma integral, a agravante da
reincidência.
Assim, fixada a pena-base, em dois anos de
reclusão e dez dias-multa, mantido o aumento de um sexto, pela
circunstância judicial desfavorável, resulta em dois anos e quatro
meses de reclusão e onze dias-multa, compensado o aumento da
reincidência, pela circunstância atenuante da confissão espontânea,
assim permanece, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da
reincidência.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial para, afastada a nota de maus antecedentes e
compensada a reincidência pela confissão espontânea, reduzir a pena
do apelante Douglas Marques Aparecido da Silva para dois anos e quatro
meses de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o
regime inicial semiaberto, vencido o relator sorteado, que permanece
com o acórdão.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FCB2019
8
9
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FD191CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000598-46.2016.8.26.0275 e o código de confirmação da tabela acima.